Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729537-96.2021.8.07.0000 AGRAVADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de plantão, e ratificada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação ajuizada por TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA, deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ora agravante “autorize o tratamento e internação da autora em leito do HOSPITAL SANTA HELENA, para realização de procedimento cirúrgico, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC)” Compulsando os autos do processo originário no 0722437-81.2021.8.07.0003, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, cuja prolação ocorreu em 26/11/2021, tendo a magistrada sentenciante revogado a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator